Tribunal: STF
Processo: MS 37543
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Autoridade impetrada que não figura no rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta. Competência declinada, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Geraldo Soares de Souza contra ato do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autoridade que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela referida Corte estadual no agravo de instrumento nº 2000972-38.2020.8.26.0000, amparado nos seguintes fundamentos:
    “Em relação ao efeito suspensivo, é imperioso que esteja não apenas evidenciada a existência do periculum in mora, o qual não pode decorrer unicamente da probabilidade de cumprimento do que já foi decidido por acórdão, como ainda é necessário que fique muito bem configurado que o recorrente esteja realmente amparado pelo bom direito, entendido como tal aquele já sufragado pacificamente nas E. Cortes Superiores.
    No caso, a parte não especificou devidamente qual o perigo de dano, limitando-se a pleitear o recebimento do seu recurso no duplo efeito de forma inteiramente genérica, não existindo motivos para o acolhimento de sua pretensão.
    Assim, indefiro o efeito suspensivo pretendido.”
    2. O impetrante argumenta, em síntese, que a autoridade apontada como coatora incidiu em ofensa ao direito à moradia e ao princípio da isonomia. Invoca o decidido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no RE nº 605.709.
    3. A par de tais argumentos, voltados a evidenciar a plausibilidade jurídica do pedido, acrescenta considerações sobre sua idade e estado de saúde, para, dessa forma, defender a existência do requisito do perigo da demora.
    4. Pugna pelo deferimento do pedido de medida liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, ao final, pela concessão definitiva da ordem. Requer, ainda, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assenta, também, a Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, e o art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Cite-se, ainda, o quanto decidido no MS 30.193 AgR/DF, Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 06.06.2011, e no MS 20.969 AgR/SP, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 31.8.1990, assim ementados, respectivamente:
     “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO. II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABIVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI). III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    2. A competência constitucional desta Suprema Corte para conhecer de mandados de segurança é firmada em razão da autoridade apontada como coatora. Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta, não constam atos praticados por órgãos singulares ou colegiados de Tribunal de Justiça.
    3. Cabe registrar, a título de obiter dictum, considerada a delicadeza do tema de fundo abordado pelo impetrante, que a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC, pode ser feita em simples petição endereçada a esta Suprema Corte, a ser juntada aos autos do processo em que interposto o apelo extremo, o que, todavia, não se confunde, por óbvio, com a ação mandamental ora em análise.
    4. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora